Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-64.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. A ré foi condenada por furto qualificado, em concurso de pessoas, subtraindo produtos alimentícios e de higiene de dois estabelecimentos comerciais. A condenação incluiu pena de reclusão em regime semiaberto e multa, com direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. 2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. A ré foi condenada por furto qualificado, em concurso de pessoas, subtraindo produtos alimentícios e de higiene de dois estabelecimentos comerciais. A condenação incluiu pena de reclusão em regime semiaberto e multa, com direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. 2. A questão em discussão consiste em: (i) aplicação do princípio da insignificância; (ii) desclassificação do delito; (iii) fixação da pena no mínimo legal e substituição por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. 3. A aplicação do princípio da insignificância foi rejeitada devido ao modus operandi que evidenciou maior reprovabilidade da conduta. 4. A desclassificação do delito foi negada, pois a fraude foi utilizada para viabilizar a subtração sorrateira, afastando a vigilância. 5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, observando o critério trifásico e a presença de maus antecedentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica quando o modus operandi evidencia maior reprovabilidade. 2. A desclassificação do delito não é possível quando a fraude é utilizada para burlar a vigilância.